Tribunal: STF
Processo: HC 99206
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TEMPESTIVIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 


1. Havendo o Superior Tribunal de Justiça publicado uma portaria na qual ficou explicitamente definida a suspensão dos “prazos para recursos (...) a partir de 20 de dezembro de 2006, voltando a fluir em 1º de fevereiro de 2007, em virtude do disposto no art. 66, § 1º, da Lei Complementar nº 35/79 e arts. 81 e 106 do Regimento Interno” (Portaria n. 191/2006 do STJ), não há como se entender por intempestivos os embargos de declaração opostos pela Paciente naquele Superior Tribunal. 




2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a regra de contagem dos prazos recursais previsto no artigo 798 do Código de Processo Penal pressupõe o funcionamento regular da Justiça. Precedentes. 




3. Ordem concedida.